Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701339-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. T. D. B. -. C. D. I. L. AGRAVADO: A. T. C. D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Por sua vez, dispõe o Art. 1.017, §1o, do citado códex processualista, que: "Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais". Fundado em razões legais, indefiro o descabido pedido de prazo de 15 (quinze) dias úteis para juntada do comprovante de recolhimento das custas de preparo (ID 67912634, p. 2). Assim, ausente a necessária comprovação no momento oportuno, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o efetivo pagamento do preparo na data da interposição do recurso ou efetuar o recolhimento em dobro ou com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator